Tribunal: TJMT
Processo: 1020409-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020409-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA
AGRAVADOS:- HUGO TADEU KONIG e SPJ AGROFLORESTAL LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1020409-02.2020.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a demandada (ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S.A.) proceda com a exclusão do nome dos requerentes dos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa.
A agravante alega que os agravados confessaram que estão inadimplentes com a compra efetuada e, embora afirmem que seus veículos apresentaram defeitos após o uso do óleo diesel adquirido dela (agravante), mantem rigoroso controle de qualidade dos produtos vendidos.
Aduz que agiu no exercício regular do direito, e não há excesso, nem tampouco indenização por danos morais.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para a retirada dos nomes dos agravados dos órgãos de proteção ao crédito, proferido nos seguintes termos:
(...)
Nesta esteira, os fatos narrados na inicial junto aos documentos apresentados são capazes de embasar, em sede de cognição sumária, o convencimento da probabilidade do direito, isso porque autora trouxe aos autos cópias das notas fiscais (ID: 37320333 e 37320335), cópias dos comprovantes de pagamentos (ID: 37320334 e 37321754), laudos técnicos (ID: 37320340 e 37321741) e a notificação e contra notificação (ID: 37321752 e 37321753).
A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrente da restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que configura o perigo de dano.
Além disso, observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois a medida não causará prejuízo a empresa requerida, bem como a parte requerente ofereceu o seu veículo (CAR/S REBOQUE/PRANCHA, MODELO: SR/RODOMOURA PRO 3E, ANO: 2018, COR: VERDE, CHASSI: 9a9SCPRA3JCEU8024) como caução.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, os agravados ofereceram caução.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 5 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator